Tribunal: TJMT
Processo: 1044933-26.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DECISÃO
Vistos.
Com fundamento no art. 144, II do CPC, declaro-me impedido para julgar o presente recurso e, consequentemente, determino a sua retirada de pauta.
Desta forma, redistribua-se o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator